Tribunal: STF
Processo: RHC 228705
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Andre Luiz Ferreira da Silva contra decisão monocrática do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT) do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem, tão somente para reduzir a pena aplicada ao crime de moeda falsa (art. 289, § 1º, do CP) a 4 anos de reclusão, em regime fechado, e 48 dias-multa, no no agravo regimental do HC nº 767.595/RJ.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado pelo crimes de moeda falsa e de falsa identidade, a 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pelo primeiro delito, e a 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, pelo segundo crime.



    Aduz o recorrente, em síntese, que deve ser revista a dosimetria das penas, afastando-se, quanto ao delito de moeda falsa, o vetor circunstâncias do crime, considerando a quantidade de cédulas contrafeitas, e reconhecendo-se, quanto ao crime de falsa identidade, a causa de diminuição do arrependimento posterior.



    Requer, ao final, 



    “ o provimento do presente recurso, para que conceda a ordem total do habeas corpus em favor do recorrente, para reformar a decisão atacada, e, assim, reconhecer o excesso no acréscimo operado na sentença e mantido pelo STJ, ao valorar negativamente as circunstâncias do delito com fundamento na quantidade de notas apreendidas, sendo operada a redução proporcional na pena-base imposta. Ademais, seja aplicada a causa de diminuição da pena pelo arrependimento posterior, em relação ao delito de falsa identidade, com fulcro no art. 16 do Código Penal, ou subsidiariamente, a diminuição da pena com fulcro no art. 65, III, “b” do Código Penal.” 



    Examinados os autos, decido. 



    O recurso sequer merece que dele se conheça, uma vez que se volta, pelo que se depreende dos autos, contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC nº 767.595/RJ.



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pela eminente relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. Ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Perfilhando esse entendimento, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente